Tribunal: TJMT
Processo: 1034904-75.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034904-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIZ MARTELLI - CPF: 046.892.731-03 (AGRAVANTE), WILLIAN PAULO MARTELLI - CPF: 023.671.311-63 (AGRAVANTE), MARTELLI AGROINDUSTRIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 32.723.312/0001-10 (AGRAVANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0007-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1º, DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

A extinção do processo por abandono de causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o § 1º do referido dispositivo legal.

A inobservância desse requisito configura violação ao devido processo legal e impõe a anulação da sentença extintiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1034904-75.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI E OUTROS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA:

IHARABRÁS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ALTIVIR JOSÉ MARTELLI
e
OUTROS
em recuperação judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dr. Márcio Aparecida Guedes
, nos autos da Impugnação de Crédito nº 1078111-35.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
IHARABRÁS S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS
, por meio da qual foi julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão de abandono da causa pela parte impugnante.

Nas razões do agravo de instrumento constantes do Id. 338835373, a parte agravante aduz, em síntese, que o juízo de origem, ao verificar certidão que noticiava a ausência de manifestação dos agravantes quanto ao fornecimento de novo endereço da requerida, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa.

Sustenta que a sentença foi proferida sem que os impugnantes fossem previamente intimados pessoalmente para suprir a suposta falta, conforme determina expressamente o parágrafo primeiro do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Afirma que a extinção configura nulidade processual, uma vez que não houve a intimação pessoal da parte, tampouco advertência quanto às consequências da inércia, o que afronta diretamente os artigos 10, 317 e 485, parágrafo primeiro, todos do Código de Processo Civil.

Argumenta que a decisão agravada não observou a necessidade de intimar a parte autora pessoalmente para regularizar a falta de informações antes de proferir sentença sem resolução do mérito.

Destaca que o juízo se limitou a intimar os patronos dos agravantes pelo Diário da Justiça, sem que tenha havido qualquer tentativa de intimação pessoal da parte, requisito indispensável para caracterização de abandono.

Requer, ao final, que seja o presente recurso totalmente provido, com a anulação da decisão agravada e o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o rito processual anteriormente fixado, oportunizando-se à parte informar novos endereços para citação da parte agravada.

Preparo recolhido no Id. 320595850.

Sem pedido de tutela recursal.

Sem contraminuta, conforme certificado no Id. 329322350.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se opinando pelo
provimento
do recurso de agravo de instrumento, porque indispensável a intimação pessoal da parte nos termos do § 1° do artigo 485 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão controvertida cinge-se à validade da decisão recorrida que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, por abandono de causa.

O § 1º do art. 485 do CPC estabelece expressamente que, nas hipóteses de abandono de causa,
"a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias"
.

Da análise dos autos, verifica-se que não houve a intimação pessoal da parte agravante antes da prolação da sentença extintiva, requisito indispensável para a caracterização do abandono de causa.

A ausência dessa intimação configura inobservância ao devido processo legal, impedindo que a parte exercesse seu direito de regularizar o andamento processual.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a intimação pessoal constitui pressuposto de validade da extinção por abandono, conforme precedentes já citados nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos.”

(N.U 1046989-72.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, observando-se o rito processual adequado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026